Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-79.2026.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000696-79.2026.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SEXTO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABA-MTJ (SUSCITANTE), 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO SÉTIMO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA DE PERÍODOS DISTINTOS DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E TRANSITADO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 323 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo do 7º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Residencial Pascoal Moreira Cabral para cobrança de taxas condominiais inadimplidas referentes ao período de junho de 2025 a fevereiro de 2026, no valor de R$ 2.028,78. O Juízo do 7º Juizado Especial Cível declinou da competência sob o fundamento de prevenção decorrente de demanda anteriormente distribuída ao 6º Juizado Especial Cível, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel. O Juízo suscitado recusou a competência ao fundamento de que o processo apontado como prevento encontrava-se definitivamente extinto desde 2022, em razão de acordo homologado com resolução de mérito, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a natureza propter rem das obrigações condominiais é suficiente para caracterizar conexão e prevenção entre execuções fundadas em períodos distintos de inadimplemento; (ii) estabelecer se a identidade das partes e do imóvel autoriza a reunião de demandas executivas relativas a débitos condominiais originados em fatos geradores diversos; (iii) determinar se processo anteriormente extinto com resolução de mérito, transitado em julgado e arquivado, é apto a gerar prevenção para ação autônoma posteriormente ajuizada; e (iv) verificar a incidência dos arts. 55 e 323 do CPC e da Súmula 235 do STJ na definição da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As contribuições condominiais possuem natureza propter rem, vinculando-se à titularidade da unidade autônoma, nos termos dos arts. 1.334, § 2º, e 1.336, I, do Código Civil, mas essa característica não confere unidade processual permanente às demandas destinadas à sua cobrança.

4.

A periodicidade mensal das cotas condominiais implica renovação sucessiva e autônoma da obrigação, de modo que cada inadimplemento constitui fato gerador próprio e origina título executivo extrajudicial distinto, nos termos do art. 784, X, do CPC.

5.

A unidade da relação jurídica material não se confunde com a relação jurídica processual, razão pela qual inadimplementos ocorridos em períodos diversos não configuram identidade de ações nem autorizam a vinculação processual automática entre demandas distintas.

6.

A configuração da conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, ou, nas execuções, a existência de fundamento no mesmo título executivo, pressupostos inexistentes na hipótese.

7.

O processo anteriormente distribuído tinha por objeto a cobrança de taxas condominiais referentes ao período de agosto de 2020 a outubro de 2021, enquanto a execução atual versa sobre débitos compreendidos entre junho de 2025 e fevereiro de 2026, separados por intervalo temporal superior a quatro anos.

8.

Os títulos executivos que embasam as duas execuções são materialmente distintos, pois decorrem de obrigações constituídas em momentos diversos, amparadas por documentos próprios, planilhas de débito específicas, assembleias distintas e previsões orçamentárias independentes.

9.

A identidade das partes e do imóvel não integra o conceito legal de conexão e, isoladamente considerada, não autoriza a reunião de processos nem o reconhecimento de prevenção.

10.

Admitir que a mera coincidência subjetiva seja suficiente para fixar prevenção implicaria transformar o juízo que apreciou demanda anterior em foro permanente para futuras controvérsias entre os mesmos litigantes, em afronta ao princípio do juiz natural.

11.

O processo apontado como prevento foi definitivamente extinto mediante homologação de acordo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, tendo transitado em julgado e sido regularmente arquivado.

12.

A finalidade da conexão consiste em evitar decisões conflitantes em processos simultaneamente em tramitação, razão pela qual a extinção definitiva de um dos feitos afasta o próprio fundamento justificante da reunião processual.

13.

Incide na hipótese a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado.

14.

A inexistência de processo pendente impede o reconhecimento de prevenção fundada em demanda definitivamente encerrada, sob pena de perpetuação indevida da competência.

15.

O art. 55, § 3º, do CPC não se aplica ao caso, pois o risco de decisões conflitantes pressupõe a coexistência de processos em tramitação, circunstância ausente diante da formação de coisa julgada no processo anterior.

16.

As pretensões deduzidas em cada execução possuem fundamentos fáticos autônomos e referem-se a períodos distintos de inadimplemento, inexistindo possibilidade de conflito entre a decisão a ser proferida na demanda atual e a coisa julgada formada na ação pretérita.

17.

O art. 323 do CPC disciplina exclusivamente a inclusão das prestações vincendas no curso da demanda e não estabelece regra de competência nem cria vínculo processual entre ações autônomas ajuizadas em momentos distintos.

18.

A interpretação extensiva do art. 323 do CPC para justificar prevenção entre execuções independentes revela-se incompatível com o sistema de competência dos Juizados Especiais e com a exigência de título certo, líquido e exigível para o ajuizamento da execução.

19.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de Mato Grosso afasta o reconhecimento de conexão e prevenção em execuções de taxas condominiais fundadas em períodos distintos de inadimplemento, ainda que presentes as mesmas partes e o mesmo imóvel.

20.

O precedente mencionado na decisão declinatória não afasta a conclusão adotada, porquanto houve manifestação expressa de entendimento divergente no respectivo julgamento e porque permanecem íntegros os fundamentos jurídicos que conduzem ao reconhecimento da competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A natureza propter rem da obrigação condominial não gera conexão nem prevenção entre execuções fundadas em períodos distintos de inadimplemento.

2.

Cada cota condominial inadimplida constitui fato gerador autônomo e dá origem a título executivo próprio para fins processuais.

3.

A identidade das partes e do imóvel, desacompanhada da identidade de pedido ou de causa de pedir, não caracteriza conexão nos termos do art. 55 do CPC.

4.

Processo definitivamente extinto com resolução de mérito, transitado em julgado e arquivado não é apto a gerar prevenção para demanda autônoma posteriormente ajuizada.

5.

A Súmula 235 do STJ impede a reunião de processos por conexão quando um deles já foi definitivamente julgado.

6.

O risco de decisões conflitantes previsto no art. 55, § 3º, do CPC pressupõe a coexistência de processos em tramitação.

7.

O art. 323 do CPC regula a inclusão de prestações vincendas no curso da demanda e não constitui fundamento para fixação de prevenção entre ações autônomas.

8.

Execuções de taxas condominiais referentes a períodos distintos de inadimplemento possuem causas de pedir e títulos executivos diversos, afastando a conexão e a prevenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput, §§ 2º e 3º, 59, 285, 323, 487, III, “b”, 502, 783, 784, X, e 955, parágrafo único, I. CC, arts. 1.334, § 2º, e 1.336, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 235 do STJ. TJMT, Turma Recursal Cível, Conflito Negativo de Competência, N.U 1000038-55.2026.8.11.9005, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, DJE 13.03.2026. TJMT, Turma Recursal Cível, Conflito de Competência, N.U 1033653-92.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 23.10.2023, DJE 27.10.2023. TJMT, Turma Recursal Cível, Conflito de Competência, N.U 8019296-22.2019.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 20.03.2023, DJE 27.03.2023. TJMT, Turma Recursal Cível, Conflito de Competência, N.U 1054736-96.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 12.12.2022, DJE 12.12.2022. TJMT, Turma Recursal Cível, Conflito Negativo de Competência, N.U 1000440-78.2022.8.11.9005, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 27.06.2022, DJE 29.06.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do
6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em face do Juízo do
7º Juizado Especial Cível da mesma Comarca
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
1021940-13.2026.8.11.0001
, em que figura como exequente o
Condomínio Residencial Pascoal Moreira Cabral
e como executado
Márcio Ricardo Lima de Carvalho
, versando sobre a cobrança de taxas condominiais referentes ao período compreendido
entre junho de 2025 e fevereiro de 2026
, no valor de R$ 2.028,78 (dois mil e vinte e oito reais e setenta e oito centavos).

A controvérsia instaurou-se após o Juízo do 7º Juizado Especial Cível, ao receber os autos por distribuição regular, declinar da competência em favor do 6º Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que este último seria prevento em razão do processo nº 1050507-30.2021.8.11.0001, que teria tramitado naquela unidade judiciária envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, caracterizando, segundo o entendimento então adotado, hipótese de conexão decorrente da natureza
propter rem
da obrigação condominial e da incidência do art. 323 do Código de Processo Civil.

Redistribuídos os autos ao 6º Juizado Especial Cível, o respectivo juízo recusou a competência que lhe fora atribuída, suscitando o presente conflito negativo ao fundamento de que o processo indicado como prevento encontra-se definitivamente extinto desde o ano de 2022, em razão de acordo homologado com resolução de mérito, o que afasta, de forma peremptória, qualquer possibilidade de reunião de feitos ou reconhecimento de prevenção.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Das decisões proferidas por ambos os juízos, verifica-se que os pronunciamentos judiciais delineiam, com suficiente clareza e adequada profundidade, o substrato fático-jurídico que ensejou a instauração do presente conflito, tornando desnecessária a requisição de informações complementares. Os elementos constantes dos autos revelam-se plenamente aptos ao imediato julgamento da controvérsia, nos termos do art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual se passa diretamente ao exame do mérito do conflito.

A questão central que se coloca ao exame desta e. Turma Recursal consiste em definir se a existência de processo anterior, já definitivamente extinto mediante homologação de acordo com resolução de mérito, é apta a gerar prevenção e, por conseguinte, a determinar a reunião de nova execução de taxas condominiais,
referente ao período de inadimplência inteiramente distinto e temporalmente apartado por intervalo superior a quatro anos
, perante o juízo que processou a demanda pretérita.

Adianto, desde logo, que a procedência do conflito se impõe por múltiplos e convergentes fundamentos de ordem processual e jurisprudencial.

Principia-se pela análise da natureza jurídica da obrigação condominial, não porque ela seja controvertida entre os juízos em conflito, mas porque sua correta compreensão é pressuposto indispensável para afastar o equívoco que conduziu ao declínio indevido de competência. As contribuições condominiais constituem, com efeito, obrigações de natureza
propter rem,
assim denominadas porque aderem à coisa e acompanham a titularidade do bem, independentemente de qualquer manifestação volitiva específica do sujeito passivo, vinculando ao cumprimento da prestação todo aquele que ostente a condição de proprietário, promitente comprador ou cessionário de direitos sobre a unidade autônoma, conforme dispõem os arts. 1.334, §2º, e 1.336, inciso I, do Código Civil.

Ocorre, porém, que a natureza
propter rem
da obrigação condominial, conquanto relevante para a definição da legitimidade passiva e para a caracterização da obrigação como inerente ao imóvel, não possui o condão de conferir às demandas executivas que a ela se referem uma unidade processual perpétua e indivisível. A periodicidade mensal das cotas condominiais implica, necessariamente, a renovação sucessiva e autônoma da obrigação, de modo que cada mês de inadimplência constitui fato gerador próprio, que origina título executivo extrajudicial igualmente próprio, nos termos do art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a obrigação
propter rem
é una em sua natureza jurídica,
mas plural e renovável em seus fatos geradores concretos, e cada inadimplemento mensal constitui, para os fins do direito processual, causa de pedir autônoma e independente, insuscetível de ser confundida, sob o prisma da identidade de ações, com inadimplências ocorridas em períodos temporalmente distintos.
Logo, admitir o contrário seria equiparar, indevidamente, a unidade da relação jurídica de direito material à unidade da relação jurídica processual, confusão que o sistema processual brasileiro não autoriza e expressamente rechaça.

É precisamente nesse ponto que reside o equívoco fundamental que conduziu ao declínio de competência pelo 7º Juizado Especial Cível, pois a identidade da relação jurídica de direito material subjacente, qual seja, o vínculo condominial, foi indevidamente projetada sobre o plano processual, como se a comunhão de partes e de imóvel fosse suficiente para caracterizar a conexão entre demandas executivas que versam sobre períodos de inadimplência absolutamente distintos.

Tal constatação, porém, não esgota a análise, visto que o instituto da conexão, disciplinado no art. 55 do Código de Processo Civil, exige, para sua configuração, que duas ou mais ações tenham em comum o pedido ou a causa de pedir, e o §2º do mesmo dispositivo estende a aplicação do instituto às execuções fundadas no mesmo título executivo. O §3º, por sua vez, autoriza a reunião de processos que, mesmo sem conexão estrita, possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias se decididos separadamente.

No entanto, nenhum desses pressupostos se verifica no caso concreto.

O
processo nº 1050507-30.2021.8.11.0001
teve por objeto a cobrança de taxas condominiais referentes ao
período compreendido entre agosto de 2020 e outubro de 2021
, ao passo que o
processo nº 1021940-13.2026.8.11.0001
versa sobre débitos condominiais relativos ao
período de junho de 2025 a fevereiro de 2026.
Entre os dois períodos, medeia um intervalo temporal de aproximadamente 4 (quatro) anos, durante o qual
novos fatos geradores surgiram
, novas assembleias foram realizadas, novas previsões orçamentárias foram aprovadas e novas obrigações foram constituídas de forma inteiramente independente.

Os títulos executivos que embasam as demandas são materialmente distintos, porquanto lastreados em documentação própria e relacionados a inadimplências surgidas em períodos absolutamente diversos. A própria diferença entre os valores exigidos evidencia a inexistência de identidade de pedidos, ao passo que a autonomia dos fatos constitutivos do direito, representados por cada obrigação condominial inadimplida em seu respectivo vencimento, afasta qualquer coincidência da causa de pedir próxima. Além disso, as planilhas de débito, as atas de assembleia e os demais documentos que instruem cada execução referem-se a períodos específicos e independentes, circunstância que inviabiliza, igualmente, a incidência do art. 55, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja aplicação pressupõe a existência de execuções fundadas no mesmo título executivo.

Nesse contexto, a mera identidade das partes e do imóvel, desacompanhada da concorrência dos demais elementos legalmente exigidos, revela-se insuficiente para caracterizar a conexão, conforme orientação doutrinária consolidada e jurisprudência pacífica desta Turma Recursal.

Com efeito, a simples coincidência subjetiva não integra o conceito legal de conexão, que exige, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, a identidade do pedido ou da causa de pedir. Admitir que a mera identidade das partes seja suficiente para justificar a reunião de processos significaria desnaturar o próprio instituto, convertendo o juízo que apreciou determinada demanda em foro permanente para todas as futuras controvérsias envolvendo os mesmos litigantes, conclusão incompatível com o sistema processual vigente e com o princípio constitucional do juiz natural.

Demonstrada a ausência dos pressupostos legais da conexão, impõe-se examinar fundamento que, por si só, já seria suficiente para afastar a pretensão de reunião dos feitos: a incidência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No caso concreto, o processo nº 1050507-30.2021.8.11.0001 foi definitivamente extinto com resolução de mérito mediante sentença homologatória de acordo proferida em 31/03/2022, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado e posterior arquivamento, certificado em 19/12/2022. A atividade jurisdicional foi integralmente exaurida, inexistindo processo em curso, incidente pendente ou qualquer questão remanescente sujeita à apreciação judicial.

A razão de ser da Súmula 235 do STJ repousa justamente na finalidade da conexão, que consiste em evitar a prolação de decisões contraditórias em processos simultaneamente em tramitação. Extinto um dos feitos, desaparece o próprio pressuposto que justificaria a reunião processual, pois inexiste risco de pronunciamentos conflitantes quando uma das relações processuais já se encontra definitivamente encerrada. Nessas circunstâncias, a prevenção perde completamente sua utilidade prática, não podendo ser invocada para atrair ao mesmo juízo demandas futuras, autônomas e fundadas em fatos distintos, sob pena de transformar-se em mecanismo de perpetuação indefinida da competência, em afronta ao princípio do juiz natural e ao sistema de distribuição previsto no art. 285 do Código de Processo Civil.

Também não prospera a invocação do art. 55, § 3º, do CPC, que autoriza a reunião de processos quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Tal hipótese pressupõe, por evidente, a coexistência de processos em tramitação, nos quais questões comuns possam ser apreciadas por juízos distintos. Não é essa a situação dos autos.

O processo anterior encontra-se arquivado há vários anos, com sentença transitada em julgado, inexistindo qualquer questão pendente capaz de gerar pronunciamentos inconciliáveis. Ao contrário, a coisa julgada formada naquele feito constitui garantia de estabilidade e segurança jurídica, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. Além disso, as pretensões deduzidas em cada demanda possuem fundamentos fáticos autônomos e referem-se a períodos de inadimplemento distintos, de modo que eventual pronunciamento acerca dos débitos referentes aos exercícios de 2025 e 2026 em nada interfere ou conflita com o que já foi definitivamente decidido em relação aos débitos dos exercícios de 2020 e 2021.

Cumpre registrar, por fim, que o art. 323 do Código de Processo Civil igualmente não possui aptidão para fundamentar o reconhecimento de prevenção entre processos distintos. O referido dispositivo destina-se unicamente a disciplinar a inclusão das prestações que se vencerem no curso da demanda, permitindo que sejam abrangidas pela condenação sem necessidade de aditamento da petição inicial.

Não se trata, portanto, de norma destinada a estabelecer vínculo de competência entre ações autônomas, ajuizadas em momentos distintos e fundadas em inadimplementos diversos, inclusive inexistentes à época da propositura da demanda anterior. Conferir ao art. 323 do CPC tal alcance significaria ampliar indevidamente o campo de incidência da norma, em interpretação incompatível com o sistema de competência dos Juizados Especiais e com a própria lógica da execução, que exige, nos termos do art. 783 do CPC, a existência de título certo, líquido e exigível no momento do ajuizamento da demanda.

A título de reforço, cito precedentes desta e. Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima expendido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA DE PERÍODOS DISTINTOS DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

1. A identidade das partes e do imóvel não caracteriza conexão entre execuções de taxas condominiais quando os débitos cobrados se referem a períodos distintos de inadimplemento.

2. A cobrança de cotas condominiais vencidas em períodos diversos constitui pretensões autônomas, com causas de pedir próprias.

3. Inexistente identidade de pedido ou de causa de pedir, não há prevenção nem reunião obrigatória dos feitos.
4. Conflito procedente. (N.U 1000038-55.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO E VALORES DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA.

1.Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

2.Conflito negativo de competência pertinente para reconhecer a competência do Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o feito.

(N.U 1033653-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (períodos de cobranças distintos).

Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – para processar e julgar o feito.

(N.U 8019296-22.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLENCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS DE PERIODOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Verificando que as reclamatórias cíveis, distribuídas em duas unidades judiciárias distintas, possuem objetos distintos, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

(N.U 1054736-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS –PERÍODOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

(N.U 1000440-78.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Oportuno consignar, ainda, que o precedente invocado na decisão declinatória de competência, proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível e extraído dos autos n.º 1000314-23.2025.8.11.9005, não se revela apto a alterar a conclusão ora adotada. Isso porque, naquela oportunidade, manifestei expressamente posicionamento divergente em relação à tese então prevalecente, por compreender que a extinção definitiva do processo anteriormente distribuído afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de conexão ou prevenção em relação a demanda autônoma posteriormente ajuizada.

Assim, independentemente da orientação adotada no referido precedente, permanecem hígidos os fundamentos ora expostos.

Convergem, portanto, para a mesma conclusão a ausência dos pressupostos da conexão, a incidência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de risco de decisões conflitantes e a inaplicabilidade do art. 323 do Código de Processo Civil à hipótese em exame. Definitivamente encerrado e arquivado o processo anteriormente distribuído, inexiste fundamento legal para que dele decorra prevenção apta a atrair demanda autônoma fundada em inadimplementos distintos.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 55, § 1º, e 59 do Código de Processo Civil e no verbete sumular n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1021940-13.2026.8.11.0001, determinando a imediata remessa dos autos ao juízo ora declarado competente.

É como voto.

Disponibilizado o acórdão, arquivem-se os autos.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026